Tribunal: TJBA
Processo: 8012076-67.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012076-67.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: ANGELO ALVES BISPO

Advogado(s)
:
FELIPE DE MIRANDA MAGALHAES, CAROLINA LOPES ARAUJO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXORBITANTE E DESPROPORCIONAL AO HISTÓRICO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Consumidor ajuizou ação em face de concessionária de energia elétrica em virtude de aumento exorbitante e injustificado em suas faturas de consumo, que saltaram de uma média de 50 kWh para patamares superiores a 2.000 kWh. A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos para determinar o refaturamento das faturas com base na média histórica de consumo, condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição simples dos valores pagos a maior. A concessionária interpôs recurso de apelação, sustentando a legalidade das cobranças e a inexistência de ato ilícito a ensejar reparação moral ou material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões devolvidas a este Tribunal consistem em aferir:

a) a legalidade das faturas de energia elétrica que registraram consumo manifestamente superior à média histórica da unidade consumidora;

b) o acerto da determinação de refaturamento das cobranças com base na média de consumo dos doze meses anteriores ao período impugnado;

c) a configuração de dano moral indenizável em decorrência da cobrança indevida e da conduta da concessionária perante a reclamação do consumidor;

d) a razoabilidade e a proporcionalidade do valor arbitrado a título de indenização por danos morais; e

e) a correção da condenação à restituição, na forma simples, dos valores comprovadamente pagos em excesso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica em análise é de natureza consumerista, sujeitando-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, cabendo-lhe o ônus de comprovar a regularidade da prestação do serviço e a ausência de nexo causal entre sua conduta e o dano alegado, ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

4.
Diante da verossimilhança das alegações autorais, evidenciada pela abrupta e desproporcional elevação do consumo registrado, e da hipossuficiência técnica do consumidor, impõe-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. A Apelante não se desincumbiu de seu encargo probatório, limitando-se a apresentar alegações genéricas sobre a regularidade das medições, sem, contudo, demonstrar fato concreto que justificasse o aumento de mais de cinquenta vezes no consumo da unidade. A presunção de legitimidade de seus atos foi satisfatoriamente elidida pelo conjunto probatório, notadamente pelo histórico de consumo e pela continuidade das cobranças elevadas mesmo após a instalação de sistema de energia solar pelo consumidor.

5.A cobrança de valores exorbitantes por serviço essencial, que expõe o consumidor a uma situação de angústia, incerteza e ao risco de interrupção do fornecimento, além de forçá-lo a buscar a tutela jurisdicional para a resolução de um problema originado por falha da própria fornecedora, ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral
in re ipsa
.

6.O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado a título de indenização por danos morais, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando o caráter compensatório para a vítima e o viés punitivo-pedagógico para o ofensor, sem implicar enriquecimento ilícito.

7.O reconhecimento da abusividade das cobranças tem como consequência lógica e jurídica o dever de restituir os valores pagos indevidamente, nos termos da sentença que determinou a devolução na forma simples, medida que se mostra adequada e que não foi objeto de recurso pela parte interessada.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, § 6º. Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), arts. 6º, VI e VIII, 14, 22 e 42, parágrafo único. Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), arts. 85, § 11, e 373, II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8012076-67.2021.8.05.0001
,

oriundos da Comarca de Salvador, em que figura como Recorrente a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA,
sendo Recorrido
ÂNGELO ALVES BISPO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

09